Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734721-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JOEL CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo juízo agravado nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por ANTONIO JOEL CARNEIRO, que acolheu em parte a impugnação do ente federativo para reconhecer excesso de execução. Afirma que o título executivo judicial constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, dada a nulidade dos atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado no mandato seguinte, como no presente caso da Lei Distrital n. 5.226/2013. Defende que o título executivo constituído na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 incorre em interpretação incompatível com a Constituição Federal, conforme Tese firmada no Tema 864/STF, dada a necessidade de se observar o princípio constitucional que assegura o equilíbrio fiscal, e que deve ser observado o previsto no art. 169, §1o, da CF e Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz que a obrigação de fazer já foi cumprida no ano de 2022, diretamente no contracheque dos servidores da categoria, o incorre na extinção do cumprimento de sentença, e que a aplicação da taxa Selic no montante devido enseja em prática de anatocismo, pois se verifica a cobrança de juros sobre juros. Argumenta que a inaplicabilidade da Resolução n. 303/2019, uma vez que na hipótese não se trata de precatório, e que a referida norma contraria o disposto no art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e súmula 121 do STF, que vedam a capitalização de juros, e que a referida norma é inconstitucional por ferir o princípio da legalidade e da separação de poderes. Por fim, com o reconhecimento do excesso de execução, não há fundamento para o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois a Fazenda Pública possui a prerrogativa de aguardar o trânsito em julgado para o adimplemento de suas obrigações. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Até que sobrevenha eventual sucesso em ação rescisória, o título executivo judicial oriundo de ação coletiva possui todos os requisitos executivos prontos a instruir pleito de cumprimento de sentença, de modo que não se vislumbra a alegada coisa julgada inconstitucional. Quanto à aplicação da súmula 864 do STF, que se refere ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, como bem esclarecido pelo juízo de origem, o tema já foi regularmente analisado na fase de conhecimento da demanda, o que não caberia a sua análise na fase executiva. Nesse descortino, não ressai de plano razões para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Quanto à alegada distorção na aplicação da taxa Selic, entendo que inexiste o alegado anatocismo, isto porque a incidência da taxa SELIC se dá de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator